Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-83.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014484-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), JOHN LENNON RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 003.806.642-40 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR AUGUSTO SANTOS QUITERIO - CPF: 023.641.142-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL GOMES ALVES - CPF: 946.607.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AGUIAR - CPF: 695.843.461-72 (VÍTIMA), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DE SA - CPF: 048.294.231-29 (VÍTIMA), ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 857.244.751-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA ARMADA – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA –
PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
(TJMT, ENUNCIADO N. 6)
– CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE SE ENCONTRA FORAGIDO
–

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no crime e na renitência delituosa do agente envolvido, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
John Lennon Rodrigues Ribeiro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

216698695:

“
(...)A impetrante relata que foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, inciso II) e constituição de milícia armada (CP, art. 288-A), para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Alega que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, já que os indícios de autoria são decorrentes do depoimento de pessoa suspeita de participação no crime, que após a oitiva perante a autoridade policial, tornou-se testemunha.

Além disso, sustenta que a decisão se baseia na gravidade em abstrato do crime, reforçando que “a gravidade concreta deveria ser valorada se tivesse provas de que o investigado tenha de fato, participado da empreitada” (sic), o que não ocorreu.

Quanto à aplicação da lei penal, a impetrante argumenta que o favorecido não se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão porque é inocente e conhece a realidade do sistema penitenciário brasileiro, ressaltando que “[quem] tendo sofrido na pele, as agruras do cárcere, se entrega às autoridades policiais, para ser presa por crime que lhe está sendo atribuído, por conjecturas apresentadas na fase de investigação?” (sic).

Acrescenta, por fim, que o paciente é mecânico, tem esposa e filhas menores de idade e que é o responsável pelo sustento de sua família, que passará por dificuldades financeiras com a sua prisão, o que já ocorreu anteriormente, quando foi encarcerado para cumprir a pena imposta no processo executivo n. 0003769-65.2016.8.22.0002.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada, com a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente e, se necessário, sejam fixadas medidas cautelares diversas (Id. 216531183).

Juntou documentos (Id. 216531190 a Id. 216536169)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 216698695).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 217378674), acompanhadas da documentação de Id. 217378673.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

217643667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada contra
John Lennon Rodrigues Ribeiro
, pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, inciso II) e constituição de milícia armada (CP, art. 288-A), para a garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou em indícios de autoria decorrentes do depoimento de pessoa suspeita de participação no crime e na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente.

Ademais, argumenta que o favorecido não está foragido, mas apenas não se apresentou espontaneamente porque o cumprimento do mandado de prisão por fato do qual é inocente acarretaria dificuldades à sua família, visto que possui esposa e filhas menores que dependem financeiramente do paciente.

Inicialmente, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

De acordo com as informações trazidas, no dia 20 de março de 2024, um grupo de homens fortemente armados invadiu o imóvel rural localizado na região do Garimpo do Bananal, zona rural do município de Pontes e Lacerda, anunciando o assalto e disparando contra os vigilantes e funcionários, os quais foram feitos reféns, ação que resultou na morte de Roberto Barbosa dos Santos.

A Polícia Militar foi acionada e, durante as diligências para a apuração dos fatos, um veículo Honda/Civic, cor preta, foi avistado em alta velocidade pela avenida Paraná, na cidade de Pontes e Lacerda. Abordado, constatou-se que o condutor era o corréu Oziel Gomes Alves, policial penal, e dentro do veículo foram encontrados um rádio comunicador Baofeng, dois celulares, 153 munições de diversos calibres e uma pistola Taurus TS9 calibre 9mm, com número de série ACC709620, acompanhada de três carregadores.

Na ocasião, após ser questionado e apresentar versões conflitantes, o codenunciado Oziel acabou confirmando a participação no crime, pois admitiu que, utilizando-se de um veículo Fiat/Palio cinza, se deslocou até uma região de mata onde buscou parte do grupo e os levou até a rodoviária de Pontes e Lacerda.

Apurou-se ainda que, aproximadamente uma semana antes dos fatos, o corréu Oziel foi abordado pela Força Tática da Polícia Militar quando conduzia uma camionete Toyota/Hilux branca, momento em que estava acompanhado pelo ora paciente, mas, embora estivesse armado, ambos foram liberados, visto que Oziel é policial penal e, por essa razão, possui porte de arma de fogo.

Além disso, a Polícia Militar recebeu informações de que um veículo Mitsubishi ASX, de cor preta, placa PHZ-2E68, teria dado apoio ao grupo criminoso e, embora tenha sido realizado um bloqueio na Estrada do Matão para tentar abordá-lo, o condutor não obedeceu a ordem de parada e conseguiu empreender fuga.

Durante as buscas, os policiais foram informados que o referido veículo estaria estacionado na garagem da residência localizada na rua Virginia Azambuja, região central da cidade de Pontes e Lacerda, existindo indicativos que as armas de fogo roubadas estariam escondidas dentro do automóvel.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o endereço indicado, onde apreenderam o veículo e encontraram as armas de fogo subtraídas escondidas dentro do banco do passageiro. Indagados, os moradores do local informaram que o veículo teria sido abandonado ali por “Bob”, o qual foi identificado pelas testemunhas, por meio de reconhecimento fotográfico, como sendo o ora paciente.

Diante desse cenário, a autoridade policial requereu a conversão da prisão temporária do favorecido em preventiva, para a garantia da ordem pública, pleito que, após a manifestação favorável do Ministério Público, foi deferido pelo juízo singular, nos seguintes termos:

“
(...) Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a
materialidade do crime
, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige
indícios suficientes de autoria
, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada.

No caso é apreço, está sendo imputada aos representados a prática do crime de latrocínio, consoante informado pela autoridade policial ao id. 151630865.
Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP
:
“I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Boletim de Ocorrência n° 2024.85266, os termos de declarações colhidos no caderno investigativo, o auto de apreensão, o termo de reconhecimento fotográfico, entre os demais elementos coligidos ao presente feito ao id. 148337832.

Quanto à autoria, há indícios de que os representados tenham praticado o delito em apuração, sobretudo tendo-se em vista que é indicado pelas testemunhas como tal, e encontrado em posse das munições quando da abordagem policial.

A iniciar pelo boletim de ocorrência n° 2024.85856,
in verbis: “(...) segundo a noticia um grupo
com vários suspeitos armados adentraram o local e realizaram diversos disparos de armas de fogo contra os trabalhadores
(vigilantes e garimpeiros) que estavam no local realizando pesquisa de solo, bem como renderam os vigilantes que se encontrava no alojamento
sendo-lhes roubados suas armas
. que no alto da serra o grupo armado chegou efetuando vários disparos na direção dos trabalhadores e diante da agressão sofridas alguns vigilantes entraram em confronto armado com esse grupo de criminosos. onde alguns vigilantes empreenderam fuga pela mata bem como os garimpeiros. que em entrevista aos vigilantes e garimpeiros foi obtido a informação de que possivelmente um garimpeiro estaria em óbito naquele local. que as equipes do 18ºbpm, ft e gefron fizeram o cerco nas vias vicinais bem como a incursão ao alto da serra, no local do confronto. que os criminosos não foram localizados no local. que foi realizado buscas no local para localizar o garimpeiro que estaria em óbito e de acordo com informações recebidas o mesmo teria caído em um desfiladeiro (...) a agencia regional de inteligência do 12º cr
durante levantamento de informações fins de localizar um veículo asx de cor preta de placa phz 2e68, que havia furado um bloqueio policial e evadido para o interior do município
, visualizou um veículo honda civic de cor preta em alta velocidade na avenida paraná proximo ao campo do gidelson e solicitou apoio para a abordagem policial (...)”.

Das declarações dos policiais Gabriel Lucas Lopes Mario e Carlos Eduardo Souza Vilalba colhem-se os seguintes termos:
“QUE o condutor se identificou como Oziel Gomes Alves, policial penal lotado no CDP de Pontes e Lacerda; QUE durante a vistoria no veículo, foram encontrados um rádio comunicador Baofeng, dois celulares, 153 munições de diversos calibres e uma pistola Taurus TS9 calibre 9mm, com número de série ACC709620, acompanhada de três carregadores; QUE ao ser questionado sobre a presença de munições de calibres para os quais não possuía registro, o Sr. Oziel apresentou versões contraditórias; QUE primeiramente, relatou que havia ido até a região do Serra Azul para caçar com amigos e, posteriormente, mudou sua versão dizendo que, por volta das 17 horas, deslocou-se até as proximidades da entrada da região do Bananal, dirigindo um veículo Pálio de cor cinza, e buscou três pessoas que estavam na região de mata, deixando-as na região da rodoviária, onde trocou de veículo pelo seu Honda Civic; QUE o Sr. Oziel indicou para as equipes in loco onde teria buscado as pessoas que estavam na mata, bem como o local onde havia deixado outras pessoas alguns dias antes, cabe ressaltar que essas regiões ficam nas imediações da área invadida em um local denominado estrada da mina ouro próximo a um lago; QUE a cerca de uma semana a equipe da Força Tática recebeu uma solicitação de um policial militar de folga que estava jantando no estabelecimento 174 Steakhouse e visualizou alguns indivíduos aparentemente armados entrando em uma caminhonete hilux de cor branca placa OHM8D54 ; QUE a equipe realizaram ronda após a denúncia e cerca de aproximadamente uma hora após o relato dos fatos se depararam com a referida caminhonete na área central e ao realizar a abordagem constataram que tratava-se de Oziel, Policial Penal, juntamente com um outro homem de nome John Lennon conhecido como BOB; QUE como somente Oziel estava armado e tratava-se de um agente de segurança pública a equipe procedeu a liberação deles”.

“QUE no dia dos fatos em decorrer das situações que houveram na área de garimpo no bananal a agência de inteligência iniciou o trabalho de busca de conhecimento e
recebeu informes que um veículo mitsubishi ASX de cor preta, de placa PHZ 2E68, havia dado apoio logístico na situação do Roubo e que estava sendo ocupada por aproximadamente três pessoas
; QUE diante da situação esta equipe deslocou até a estrada do Matão com a intenção de localizar o veículo suspeito e ao deslocar aproximadamente 400 metros na estrada do posto Rondon no sentido Matão foi possível visualizar o veículo com as características e placa mencionado;
QUE foi feita a tentativa de abordagem do veículo e este evadiu da equipe policial pegando área central sentido Avenida Paraná
; QUE posteriormente seguiu sentido ignorado e não foi mais visto por essa equipe;
QUE diante dessa situação a equipe policial continuou acompanhar a rota de fuga por câmeras de residências que traçavam aquele trajeto
; QUE já no final da Rua Luiz Azambuja com a Avenida Paraná foi possível visualizar um veículo honda civic preto com vidro escuro o que levantou fundada suspeita diante da situação que acabara de acontecer; QUE sendo assim essa equipe vizualizou que o veiculo citado parou em frente ao número 1250 sendo possível identificar que o policial militar MAICKON desceu do veículo do lado do passageiro e entrou rapidamente na casa; QUE diante da situação esta equipe fez o contorno no quarteirão solicitando apoio para que a equipe de área fizessem a abordagem do referido veículo, porém o este já havia saído do local; QUE foi possível fazer sua abordagem algumas quadras após o ultimo local em que foi visualizado;
QUE no decorrer da abordagem que foi realizada em conjunto com as equipes de área Força Tática, BOPE e Gefron foi feita a busca veicular onde foi encontrado várias munições de calibres diferentes e na cintura do abordado que se identificou como Policial Penal foi localizado uma pistola calibre 9mm
; QUE a partir daí esta equipe continuou em diligências pela cidade para localizar outros suspeitos enquanto as equipes de área conduziam a ocorrência”.

Na mesma esteira tem-se o relato de Juliana Talita da Silva Rodrigues que identificou os representados John Lennon e Herik Maykon
como sendo as pessoas que estavam no carro ASX preto placa PHX2E68, e que deixaram o veículo no quintal da sua residência no início da noite do dia vinte de março
.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “
fumus boni iuris
”-
representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
; e “
periculum in mora
” –
representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

No entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, temos que:

"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p.590).

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar dos investigados para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, em liberdade, provavelmente continuará praticando infrações penais.

Importa mencionar que gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta,
não apenas foram encontradas munições em enorme quantidade e variedade de calibres (153 munições ao todo), como também estavam acompanhadas de arma de fogo e rádio comunicador, ao passo que todos os objetos de porte ilícito se encontravam acondicionados em veículo que trafegava em alta velocidade no interior desta urbe, sendo que todos esses fatores ligam às pessoas de MAIKON, JHON LENNON e OZIEL
.

Ademais, contra o representado OZIEL tem-se ainda a conduta enquanto encontrava-se segredado a destruição do seu próprio aparelho celular para se desfazer de eventuais provas em seu desfavor, já que constava decisão para a extração de dados, o que demonstra sua periculosidade.

De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o modus operandi dos investigados que, ao que tudo indica, praticaram o delito mediante violência, em concurso de pessoas e utilizado armas e munições.

Nesse caminho, merece destaque que os representados HERIK e OZIEL exercem função de policial militar e policial penal, respectivamente, de modo que a conduta supostamente perpetrada, por si só é altamente reprovável,
reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de segurança pública
(Precedente do STF, HC 179983 AGR/RJ).

Como bem destacado pelo membro do Ministério Público: “
Observando-se que o suspeito Jhon Lennon está foragido e Herik tbm esteve, que dois deles são integrantes de forças de segurança pública (Herik e Oziel), Oziel tenta destruir provas mesmo estando preso e Jhon Lennon possui condenação por crimes graves, fica evidente que a prisão é a única cautelar suficiente ao caso, sendo que medidas mais brandas não se mostram adequadas à solução do delito e ao resguardo da ordem pública
”.

De mais a mais, é necessário ressaltar que até o momento não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do suspeito JHON LENNON, neste cenário entendo a prisão cautelar ser necessário também para a aplicação da lei da penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta.

ANTE O EXPOSTO, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO a prisão temporária em
PRISÃO PREVENTIVA com relação aos suspeitos HERIK MAYKON FLORES, JHON LENNON RODRIGUES RIBEIRO e OZIEL GOMES ALVES
, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do CPP (...)
” (Id. 216534165).

Assim, no que tange à negativa de autoria, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA. PRIMARIEDADE. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. VALORAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO EM PARTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Recurso parcialmente conhecido.
A tese de negativa de autoria não pode ser enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que essa apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental
(de rito célere e cognição sumária) (...)
” (STJ – RHC n. 129.294/RN, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.10.2020) – destaquei.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva,
entendo que a forma como os fatos ocorreram e o possível envolvimento de policiais na ação delitiva denotam a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória para a manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Ademais, o paciente possui uma condenação definitiva em seu desfavor pela prática de crime da mesma natureza (PEP n. 0003769-65.2016.8.22.0002) e responde a outra ação penal (autos n. 1006755-69.2021.8.11.0013), o que reforça a assertiva de que a custódia é imprescindível para inibir a prática de novos fatos delitivos.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6
, desta egrégia Corte, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017) – destaquei.

Além disso, ciente da existência de investigação criminal e mandado de prisão em seu desfavor, o paciente fugiu e se encontra até o momento em local incerto e não sabido, o que permite concluir, nessa fase processual, que a sua liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal (TJMT – Enunciado n. 26).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não observo eventual possibilidade de aplicação de cautelares menos gravosas (CPP, art. 319), porque se mostraram insuficientes e inadequadas, já que preenchidos os requisitos da prisão cautelar.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024